Tribunal: TJDFT
Processo: 0803539-81.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO FISCAL. TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ANTERIOR À INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. EXCLUSÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente ação de embargos de terceiro, reconhecendo a inexistência de fraude à execução fiscal e afastando a possibilidade de penhora de imóvel. A sentença condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, à luz do princípio da causalidade, é cabível a condenação da parte embargada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, diante do reconhecimento da procedência dos embargos de terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios, conforme a Súmula 303 do STJ. Tal entendimento foi confirmado e complementado no julgamento do REsp 1.452.840, sob a sistemática dos recursos repetitivos, oportunidade em que se fixou o Tema 872.
4. No caso, o embargante agiu com diligência e promoveu a transferência da propriedade do imóvel, mantendo atualizados os dados cadastrais. O embargado, por sua vez, após tomar ciência da transmissão do bem, não ofereceu qualquer resistência ao pedido do embargante.
5. Considerando que nenhuma das partes agiu em desconformidade com o direito vigente e, não pode ser responsabilizada pela oposição dos embargos de terceiro, não havendo qualquer justificativa para a condenação de qualquer delas ao pagamento de honorários de sucumbência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A ausência de resistência injustificada à pretensão autoral e a inexistência de conduta que tenha provocado indevidamente o litígio afastam a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios." "2. Em embargos de terceiro, não havendo parte responsável pela constrição indevida, é incabível a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 3o, inc. I; 90, § 4o; 487, III, “a”; CTN, art. 185.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 303; STJ, REsp n. 1.452.840/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Turma, j. 22/10/2014; TJDFT, APC n. 0741334-03.2020.8.07.0001, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 16/2/2022, DJE 24/2/2022